Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-50.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA DE GUARDA-ROUPAS. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; b) condenar a ré a restituir R$ 325,00 da primeira parcela paga; c) condenar a ré a ressarcir à autora R$ 220,00 correspondente à aquisição das rodinhas para o armário; d) condenar a ré em R$ 1.000,00 em reparação ao dano moral. Nas razões recursais, a ré recorrente pugna pelo afastamento das condenações em razão da culpa exclusiva da autora e da ausência de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66535186). Preparo recursal regular (ID 6653187/90). Contrarrazões apresentadas (ID 66535200).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No presente caso, a autora adquiriu da ré um guarda-roupas de 03 portas pelo valor de R$ 3.250,00, em 10 prestações de R$ 325,00, incluído o serviço de montagem. No dia da montagem foi pago mais R$ 220,00 para instalação de rodinhas. Passados 14 dias o guarda-roupas apresentou desalinhamentos, não fechamento das portas e abertura na parte inferior, tendo sido por três vezes prometida a reparação. Ao final das tratativas houve negativa de solução da demanda em razão de que com a instalação das rodinhas a garantia do produto havia sido cancelada.
5. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Não há caracterização de culpa exclusiva pelos defeitos apresentados no guarda-roupas instalado em sua residência, valendo observar que a instalação das rodinhas foi ofertada e executada por preposto da ré, mediante o pagamento de R$ 220,00, pelo que responsável a parte demandada pelos danos materiais decorrentes.
7. Quanto ao pedido de reparação moral, em que pese a demora na solução do problema e os aborrecimentos experimentos pela parte autora, as circunstâncias narradas não são hábeis a causar grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade. Vale destacar que a compensação moral é cabível diante de grave ofensa à imagem, nome, liberdade, incolumidade física/psicológica, intimidade, dentre outros, o que efetivamente não restou demonstrado, impondo o afastamento da condenação à reparação moral.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação moral, mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.